Tribunal: TJSP
Processo: 1014510-07.2024.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – APREENSÃO E VENDA DO VEÍCULO – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TRANSCURSO DO PRAZO – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA